Tribunal: TJDFT
Processo: 0731000-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0731000-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE COMERCIAL DE ALIMENTOS BASTOS LTDA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cìvel da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735069-19.2019.8.07.0001 por ela ajuizada em face de ZILDA FUJIE TOYOSHIMA e MASSA FALIDA DE COMERCIAL DE ALIMENTOS BASTOS LTDA (agravados/devedores), indeferiu o pedido de penhora de valores em previdência privada em nome da devedora ZILDA FUJIE. Eis o teor do decisum questionado (ID. 133621706 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de penhora da previdência privada de titularidade da executada, uma vez que, nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Logo, é impenhorável a verba decorrente de aposentadoria complementar privada. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO TIPO PGBL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ganhos de trabalhador autônomo e honorários de profissional liberal. Logo, é impenhorável a verba decorrente de aposentadoria complementar privada. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1440896, 07139916420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, fica a parte credora intimada a promover o andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ressalte-se que para obstar a suspensão do feito não será suficiente a formulação de mero pedido de vista dos autos, sendo necessária indicação de forma clara e objetiva de providência, ainda não realizada nos autos, apta a garantir a satisfação do crédito. O processo permanecerá em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID. 39355046, p. 01-20), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) vem tentando, sem êxito, penhorar bens dos devedores para saldar um débito no valor original de R$ 3.452,39, tendo, inclusive, buscado bens na residência da segunda agravada ZILDA, sem sucesso (p. 04); b) “ao examinar a mais recente declaração de imposto de renda da Executada ZILDA, referente ao Exercício 2020, a Agravante observou a existência de rendimentos provenientes de fundo de previdência privada Bradesco Vida Previdência S.A., de titularidade da Executada, no valor de R$ 16.751,16” e, assim, requereu a penhora de parte desses valores, o que foi indeferido na origem (p. 05-06); c) “o único fundamento utilizado para o indeferimento do pedido de penhora de saldo da previdência privada foi genérico, no sentido de que a verba está acobertada pela regra da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC, sem que fosse realizada qualquer análise do caso concreto” (p. 08); d) o valor depositado supera as suas necessidades básicas de subsistência, inexistindo elementos concretos “para que se possa concluir, tal como fez a decisão agravada, que a Executada efetivamente receba mensalidade do fundo, a título de proventos de aposentadoria, e que tais pagamentos seriam necessários à sua subsistência e de sua família” (p. 10); e) a jurisprudência do STJ entende que “a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente e se caracteriza apenas se comprovada utilização dos valores para a subsistência familiar – o que não se verifica no caso concreto”, sendo ônus do devedor realizar tal prova (p. 10-11); f) “é importante salientar que o valor da dívida exequenda abarca a execução dos honorários advocatícios arbitrados em favor da empresa credora, os quais, nos termos do artigo 85, §14o, do Código de Processo Civil, constituem verbas alimentícia” (p. 17). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar a penhora de saldo de previdência privada até o limite da dívida ou, ao menos, para o pagamento dos honorários advocatícios. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para confirmar a penhora (ou deferi-la), ainda que parcialmente, para saldar a dívida ou os honorários advocatícios (p. 18-20). Preparo realizado (IDs. 39356326 e 39356328). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos elementos de prova formados nos autos de origem, já que o valor sobre o qual busca-se a constrição é decorrente de previdência privada, a qual, via de regra, está protegida por cláusula de impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC). Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença a partir dos argumentos trazidos pelo agravante, não sendo minimamente comprovado se as regras da previdência complementar da devedora permitem que ela resgate, de imediato, a integralidade do saldo depositado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora